Tribunal: STF
Processo: RE 1483708
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumidamente ementado (eDOC 22, p. 17):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUANTO À PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 212-A, da Constituição Federal e 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, discorre acerca dos termos da ADPF 528, buscando demonstrar a legalidade e constitucionalidade do pagamento dos honorários contratuais em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF, desde que o valor utilizado não ultrapasse a quantia devida a título de juros de mora.



    Posteriormente, em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 48, p. 11):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA POSSÍVEL RETRATAÇÃO. ADPF 528. VERBAS DO FUNDEF. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS QUANTO À PARCELA DOS JUROS DE MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    (...)



    4. O entendimento mais recente desta 2ª Turma tem sido no sentido de que não é possível o destaque de honorários contratuais sobre créditos do FUNDEF, sem distinção quanto ao montante principal ou acessórios, conforme posicionamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, bem como do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, sob pena de caracterizar desvinculação expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional. 



    5. Com efeito, no caso concreto, o acórdão da Turma, de que se cogita exercício de juízo de retratação, assentou o entendimento que então vigorava neste Regional, no sentido de interditar a retenção a título de honorários contratuais, sem distinção sobre a base de cálculo, se principal ou juros de mora, e, agora, os autos retornam para possível retratação diante do entendimento declinado pela Suprema Corte no bojo da ADPF n. 528, que teria permitido o pagamento dos honorários contratuais tão somente à parcela relativa aos juros de mora do FUNDEF. 



    6. Nesse cenário, portanto, tem-se que deve ser mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). 



    7. Juízo de retratação não exercido.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADPF 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.04.2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, mas considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se com a ementa do RE 1.122.970-AgR-ED-ED-ED, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União”. 



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.318.935-AgR, de minha relatoria, DJe 28.09.2022 e RE 1.338.956, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.12.2022 e ARE 1.431.120, de relatoria da Min. Cármen Lucia, DJe 22.11.2023. Esta última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Anoto também os seguintes trechos da decisão monocrática proferida na Rcl 57.453, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.04.2023, ocasião em que julgou parcialmente procedente a reclamação proposta pelo ora Recorrente - Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C - em face também de ato do TRF da 5ª Região:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0800260-78.2020.4.05.8306. Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 528/DF, na medida em que vedou o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB (eDOC 1, p. 7). Nesses termos, aduz que: 



    (...)



    Diante disso, requer a cassação do acórdão do TRF5, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, bem como a validade da cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê tal possibilidade (eDOC 1, p. 32). 



    Notificada, a União manifestou-se informando que “não se opõe à aplicação, ao caso dos autos, do entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 528”. (eDOC 22 – ID: 915cf39e) 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Na hipótese, o reclamante alega que o Tribunal de origem, ao negar o destaque dos honorários advocatícios dos valores devidos a título de juros de mora de condenação referente ao FUNDEB, afronta o decidido pelo STF na ADPF 528. Vejamos. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional “o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial”. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. (...)



    Na espécie, o acórdão reclamado afastou integralmente a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, sem realizar qualquer ressalva quanto aos juros deles decorrentes. Nesse sentido, confira-se a ementa do ato reclamado: (...)



    Portanto, verifico que o ato reclamado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 548, motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte”. 



    Menciono, por fim, a decisão monocrática proferida na Rcl 57.053, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 09.01.2023, proposta também pelo ora Recorrente, a qual foi julgada procedente para cassar a decisão proferida nos autos da “Ação Civil Pública nº 0800181-11.2020.4.05.8303” determinando-se “à autoridade que analise a pretensão de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, em observância ao que decidido pelo STF na ADPF nº 528”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Recorrente, com amparo no art. 932, V, a e b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para que seja reconhecida a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente somente aos juros de mora, nos termos do julgamento da ADPF 528. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente